Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-09.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pleito de limitação aos descontos automáticos para pagamento de empréstimo consignado - Sentença de procedência - Insurgência do banco requerido - Relação existente entre as partes regida pela legislação consumerista - Hipótese de afastamento da regra de inversão do ônus da prova que não colhe - Limitação dos descontos automáticos incidentes sobre os

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pleito de limitação aos descontos automáticos para pagamento de empréstimo consignado - Sentença de procedência - Insurgência do banco requerido - Relação existente entre as partes regida pela legislação consumerista - Hipótese de afastamento da regra de inversão do ônus da prova que não colhe - Limitação dos descontos automáticos incidentes sobre os vencimentos líquidos da autora que independe da regularidade das cláusulas contratuais, uma vez que se baseia na preservação da dignidade da pessoa humana - Verba de caráter alimentar - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Multa diária por descumprimento da determinação de limitação de descontos que, tendo sido categoricamente estipulada nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, também não merece reparo - Manutenção da r. sentença de procedência que se impõe - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.